Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714490-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALTENCY FELIPE GALVAO BINA DECISÃO 1. O réu agrava (id 35096910) da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701230-65.2022.8.07.0011 – id 121376878) que deferiu tutela de urgência, para assegurar ao autor a continuidade no concurso público, na condição de pessoa com deficiência – tremor essencial (CID 10 - G25.0) –, nos termos do Edital 01 – 2021/01 BB, de 23/06/21, da Carreira Administrativa – Cargo Escriturário. Alega, em suma, que o autor foi desclassificado do certame após avaliação multidisciplinar que, nos termos da Lei 13.146/15 e dos Decretos 5.296/04 e 3.298/99, não o considerou pessoa deficiente. Afirma que o tremor essencial não consta no rol taxativo do Dec. 5.296/04. Esclarece que o autor, após a 2a etapa do processo seletivo, foi classificado em 2o lugar na lista reservada aos deficientes, pois não participou da 3a etapa – não se autodeclarou preto ou pardo –, e que sua desclassificação ocorreu na 4a etapa, após análise de documentos e exames, consoante itens 4.1.4 e 4.1.10, do edital. Explica que, por não ter sido confirmada a deficiência física no exame médico admissional, o autor deve aguardar sua convocação segundo a classificação geral. Sustenta que condições especiais para a realização da prova, como tempo adicional, não implicam o reconhecimento da deficiência informada por ocasião da inscrição no concurso. Argumenta que o cumprimento da tutela deferida pelo Juízo a quo enseja periculum in mora inverso, pois terá dispêndio financeiro e de pessoal com treinamento de candidato que não foi aprovado nos termos do edital e da legislação de regência. Requer a concessão do efeito suspensivo em no mérito, a reforma da decisão. 2. Não constato risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique o efeito suspensivo. Mesmo o que foi apontado pelo agravante não tem essa aptidão, uma vez que que, a julgar pelo que ordinariamente ocorre, os candidatos aprovados são instruídos coletivamente e não de forma individual. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 05/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator